Tribunal: TJSP
Processo: 1100590-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
REVISIONAL – OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL – CAPTAÇÃO E DEVLUÇÃO DE RECURSOS NO EXTERIOR EM MOEDA ESTRANGEIRA – ADMISSIBILIDADE - EXCEÇÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI 857/69, ART. 2o, INCISO IV – VARIAÇÃO CAMBIAL INERENTE À OPERAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICÁVEL – APELAÇÃO IMPROVIDA.